Tribunal: TJMT
Processo: 1030821-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030821-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIANE LUIZA DE CAMPOS - CPF: 004.559.731-64 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1030821-86.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Luziane Luiza de Campos

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, quanto ao erro material, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da Ré e afastou a multa de 2% diante da condenação por embargos declaratórios protelatórios e negou provimento ao recurso da Autora, nos termos do voto do Relator.

O caso em discussão se referia a inscrição indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 33,93, disponibilizado em 26/11/2019.

Já os embargos declaratórios, a Embargante, requer seja a empresa de energia condenada ao pagamento de honorários advocatícios, bem como seja analisado o pedido de desvinculação da unidade consumidora ao CPF, visto que havia sido comprovado a inexistência de relação jurídica entre as partes. Ao final pugna pelo seu acolhimento.

Contrarrazões apresentadas no id 96841978.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em relação aos honorários advocatícios, vejo que a decisão não merece qualquer reparo, visto que constou expressamente que os recorrentes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados e 10% sobre o valor da condenação.

Já em relação a desvinculação da unidade consumidora ao CPF da embargante, verifico a ocorrência de erro material, já que ficou expressamente configurada a inexistência da relação jurídica entre as partes, logo, não há fundamento para que a unidade consumidora permaneça vinculada.

Desta forma, acolho parcialmente a pretensão dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada, para corrigir o erro material existente na decisão.

Assim, consoante o exposto,
reconheço a existência de erro material
no voto
, acolho parcialmente
os presentes Embargos de Declaração, devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante, passando a parte dispositiva do voto, ter a seguinte redação:

“
Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto pela Reclamada,
dou-lhe parcial provimento tão somente
para afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração. Também conheço do recurso interposto pela Reclamante, e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para que a Requerida providencie a desvinculação da UC n. 6/787271-6, do CPF da Autora.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021